Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO N. 1001808-45.2020.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de incidente de exceção de suspeição e impedimento arguido, com base nos arts. 144, VIII, 145, I, do Código de Processo Civil e art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, pela sociedade empresária Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.110000, em trâmite na Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no qual a excipiente figura na condição de agravante.
A presente exceção foi recebida sem efeito suspensivo, nos termos da decisão que se vê no ID 34133455. Em seguida, a excipiente juntou nestes autos novos documentos, a fim de “reafirmar a existência de estreita relação de amizade entre o Excepto e os agravados”, razão pela qual o processo foi convertido em diligência, abrindo-se vista ao excepto para a manifestação que entendesse necessária, no prazo de 15 dias; e posterior remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer.
Todavia, pela petição encontradiça no ID 39588986, a excipiente requereu reconsideração do seu pedido no sentido que seja concedido efeito suspensivo à vertente exceção, tendo em vista que ante a conversão do processo em diligência o “Excepto ainda não se pronunciou e diante das restrições e suspensão de prazos imposta pelo Corona Virus (Covid-19), como a PORTARIA-CONJUNTA No 281 de 07/04/2020 que ampliou restrições até o dia 30/04/2020, está demonstrado que a Excipiente já está sendo prejudicada nessa espera porque o MM. Juiz ‘a quo’ já prolatou duas decisões interlocutórias, ampliando o alcance da decisão interlocutória que é objeto deste recurso de Agravo de Instrumento no 1017449-10.2019.8.11.0000, obrigando a Excipiente a ingressar com mais dois recursos de agravo de instrumento, ante a urgência e o risco das decisões agravadas lhe causarem prejuízos de difícil e incerta reparação, sem contar que o MM. Juiz ‘a quo’ está desrespeitando uma medida liminar dada e cumprida em 2.003 em favor da Excipiente e com uma agravante, referida liminar foi expedida e revigorada pelo mesmo juízo nos autos que correm em apenso”. (Destaques no original)
É o relatório.
Decido.
Não obstante as alegações da excipiente, da análise destes autos não é possível se atribuir o efeito suspensivo almejado pela excipiente, porquanto foi asseverado na decisão que se encontra no ID 34133455, “não se vislumbra qualquer prejuízo à parte no transcurso regular do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.110000”. Além disso, infere-se que a excipiente não informou quais foram as decisões prolatadas após a arguição desta exceção de suspeição pelo juízo de primeiro grau; quando foram prolatadas; e por quais motivos estariam prejudicando-a.
Demais disso, constata-se que, de fato, o excepto ainda não se manifestou nestes autos, em relação aos novos documentos apresentados pela excipiente (certidão de intimação do ato juntada em 12 de março de 2020 – ID 37040993), de modo que, considerando que não houve a suspensão de prazos para o cumprimento de qualquer expediente e tampouco para a manifestação dos servidores e magistrados deste Poder Judiciário, pois todos estamos trabalhando pelo regime obrigatório de teletrabalho, nos termos do art. 1o, § 3o, da Portaria Conjunta n. 249/2020, faz-se imperioso certificar o decurso do prazo e dar o devido seguimento a esta exceção.
Se isso não bastasse, impõe-se registrar que a Portaria Conjunta n. 281/2020, acrescentou o § 7o ao art. 2o da Portaria Conjunta n. 249/2020, passando a possibilitar a realização de sessões dos Órgãos deste Tribunal de Justiça por videoconferência, tanto que as Portarias n. 283 e 289/2020-PRES passaram a disciplinar o referido ato solene, possibilitando, destarte, a tramitação do rito célere deste incidente.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração formulada pela excipiente que almejava a concessão de efeito suspensivo a esta exceção e, por conseguinte, determino que a Diretora do Departamento do Tribunal Pleno e do Órgão Especial certifique o decurso do prazo referente à manifestação do excepto e, posteriormente, proceda a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer.
Após, volte-me conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator